Tribunal: TJDFT
Processo: 0728495-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVIABILIDADE DA MEDIDA. FATOS QUE SUPOSTAMENTE ENSEJAM FRAUDE À EXECUÇÃO PRECISAM SER DISCUTIDOS EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel, uma vez que o bem não pertence à parte agravada.
2. Na matrícula do imóvel indicado à penhora pela agravante consta a titularidade do bem em nome de terceiro, o que inviabiliza o deferimento do pleito. Isso porque, somente com o registro imobiliário se tem como transmitida a propriedade do imóvel, aperfeiçoando-se, em face de pessoas estranhas à relação originária, a transferência de domínio do imóvel.
3. Para a configuração de fraude à execução prevista nos arts. 792 e 828, § 4o, ambos do CPC, a venda do bem precisa ser realizada após a averbação, fato que pode/deve ser previamente discutido no Juízo competente com partes que sejam interessadas e legítimas para o feito.
4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a comprovação da propriedade de bem imóvel se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.